Tribunal: TJMT
Processo: 1042703-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO VEICULAR DE SEGURO – CONTRATO JUNTADO - VIOLAÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS - CONVERSÃO À ESQUERDA PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO – DESOBEDIÊNCIA À REGRA PREFERENCIAL DA MAO DIREITA - COLISÃO -- AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042703-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENILSON ALVES DE AMORIM - CPF: 831.036.781-34 (RECORRENTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021